Tribunal: STF
Processo: ARE 1592568
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 310, p. 1-5) assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula nº 182, do Superior Tribunal de Justiça. 
2. A recorrente foi condenada a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 
3. No agravo regimental, a recorrente alega que impugnou de forma fundamentada a incidência da Súmula nº 7, do STJ, afirmando que a discussão é de natureza jurídica e não envolve rediscussão de provas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, ao demonstrar especificamente o desacerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar a decisão monocrática, limitando-se a repetir alegações de mérito sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
6. A aplicação, por analogia, da Súmula nº 182, do STJ é justificada, pois o agravo não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido. 
Tese de julgamento: ‘O princípio da dialeticidade exige que o agravo regimental demonstre especificamente o desacerto da decisão monocrática, sob pena de não conhecimento do recurso’. 
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, IV; Código de Processo Penal, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 03.07.2023; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20.04.2023.” (eDOC 310, p. 1-2; grifos originais) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 325, p. 1-8).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 331, p. 1-9) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 343, p. 1-5). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 349, p. 1-7).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 257.340/SP (eDOC 369, p. 1). 
É o relatório.
Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente